Tribunal: TJDFT
Processo: 0720348-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOLANGE ANDRADE SOUZA contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0705632-69.2020.8.07.0009, que nada proveu sobre o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de seu salário, deferida na decisão de Id. 109221211, por entender que matéria está preclusa, in verbis: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. De início DEFIRO a gratuidade da justiça à executada. Anote-se. No mais, nada há a prover quanto aos pedidos de ID. 194851442, porquanto a decisão de ID. 109221211, prolatada no ano de 2021, que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos auferidos pela executada, encontra-se preclusa. Observe a parte que a Curadoria Especial, quando intimada, interpôs agravo de instrumento em face da decisão supracitada (ID. 116247405), tendo a 7a Turma Cível do TJDFT negado provimento ao recurso (ID. 146185896). Com efeito, uma vez decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame, a teor do estatuído no art. 507 do CPC. No mais, retornem os autos à suspensão determinada no ID 151661697 (até 08/09/2028). Fica deferida a movimentação temporária do processo, a cada 6 (seis) meses, para expedição de alvará de levantamento dos valores constantes da conta judicial em favor da parte credora. Para tanto deverá o exequente ser intimado para juntar planilha atualizada do débito no prazo de 5 (cinco) dias, decotando do valor devido, acrescido de juros e correção monetária, as quantias já levantadas, as quais deverão ser atualizadas monetariamente. Expedido o respectivo alvará, o processo retornará à pasta de suspensão. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a questão referente a penhora de salário é de ordem pública, não se sujeitando a preclusão. Aduz que, enquanto se encontrava representada pela Curadoria Especial, sua defesa foi prejudicada, sobretudo quanto à produção de provas documentais. Discorre sobre sua situação financeira e afirma que a penhora de 10% de seu salário estaria colocando em risco sua sobrevivência. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em antecipação da tutela recursal, que seja afastada a penhora de seu salário. No mérito, pede a confirmação da decisão. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido liminar, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido, porquanto verossímil as alegações da Agravante. Isso porque, quanto à preclusão reconhecida na decisão agravada, esclareço que, em face da nova orientação do STJ sobre a penhora de salários, compartilho do entendimento de que a decisão que examina pedidos dessa natureza não está sujeita a preclusão, podendo ser objeto de novo pedido, desde que acompanhado com prova da modificação da situação financeira do devedor, e observados os requisitos que permitem a flexibilização da norma processual. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte, que trata de questão semelhante, a despeito de pleiteada pelo credor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE AO INCISO IV, ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em se tratando de providência excepcional, é necessário que o pedido seja processado, com a intimação do devedor para o exercício pleno do contraditório, a fim de apurar se a penhora de salário, no caso concreto, poderia vir a comprometer a sua sobrevivência. À luz do entendimento moderno do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível a penhora de salário, anterior pedido do credor, indeferido com base na regra geral de impenhorabilidade e sem dilação probatória, não implica preclusão, sendo viável novo pedido, que será apreciado com base na flexibilização da regra geral e em conformidade com as peculiaridades do caso concreto. (Acórdão 1371918, 07182365520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, a preclusão reconhecida na decisão agravada deve ser afastada, a fim de permitir o reexame da situação financeira da Agravante e eventual revogação da penhora de seu salário anteriormente deferida. Oportuno esclarecer, ademais, que, uma vez que o pedido de reexame da penhora foi devidamente formulado na instância de origem, e que apenas não foi examinado em razão da preclusão reconhecida, e ora afastada, é possível que seja apreciado em sede recursal, com base no efeito devolutivo dos recursos. Nesse particular, tendo em vista que, em regra, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns, e que apenas em casos excepcionais é possível flexibilizar a impenhorabilidade, a um primeiro e provisório exame, tenho que devem ser suspensos os efeitos da decisão de Id. 109221211 (autos de origem) que deferiu a penhora de 10% do salário da Agravante. Isso porque os documentos juntados aos autos permitem presumir que a penhora vem colocando em risco a dignidade e a sobrevivência da Agravante, pois se encontra com problemas de saúde e aufere valor líquido mensal correspondente a pouco mais de R$ 5.000,00 (Id. 59247759 e 59245298). Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. DEFIRO, assim, o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da penhora mensal de 10% do salário da Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília,03 de junho de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator